Tribunal: TJES
Processo: 0001487-47.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001487-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu praticou o delito de porte de arma permitida em desconformidade com determinações legais, sendo encontradas arma e munições em seu carro. 2. A defesa busca a absolvição, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal e a concessão de justiça gratuita. 3. Incabível a absolvição do apelante por ausência de interesse recursal. 4. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001487-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu praticou o delito de porte de arma permitida em desconformidade com determinações legais, sendo encontradas arma e munições em seu carro. 2. A defesa busca a absolvição, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal e a concessão de justiça gratuita. 3. Incabível a absolvição do apelante por ausência de interesse recursal. 4. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 14, da lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, fixando a pena total de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a fixação da pena abaixo do mínimo legal e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001487-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público suscita preliminar de ausência de interesse recursal no que tange ao pleito absolutório. Isso, pois, o réu confessou a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, tendo admitido, em juízo, e na esfera policial, que portava arma de uso permitido, revólver calibre .38, em via pública, como pode se observar em trecho da audiência de instrução e julgamento:

“Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o Réu Arthur Kefren Barrozo Rosa confessou a prática do crime, confirmando que portava a arma nas condições narradas na inicial. Alegou, entretanto, que comprou arma para sua defesa em razão de vários assaltos sofridos. Ocorre que não há nos autos nem mesmo informação sobre tais eventos, - ainda que fossem suficientes-, não bastando, por certo, a mera alegação do réu.”

Portanto, imerge a impossibilidade de contestar a condenação imposta visando ser absolvido.

Assim, acolho a preliminar suscitada, oportunidade em que conheço parcialmente o recurso interposto.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 21h24min, na Avenida Europa, Jardim Laguna, nesta comarca, o denunciado ARTHUR KEFREN BARROZO ROSA, com vontade livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo revólver calibre .38, 06 (seis) munições original ponta plana calibre .38 intactas, 02 (duas) munições ponta oca, calibre .38 intactas e 04 (quatro) munições calibre .38 deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fl.23).

Apurou-se no caderno investigativo que, durante patrulhamento realizado pela guarnição policial no local acima citado, após notícia de que teria um indivíduo armado nesta localidade, foi abordado o denunciado que se apresentava em atitude suspeita, demonstrando nervosismo, adentrando um veículo onix, cor cinza, que encontrava-se estacionado.

Ato contínuo, após não terem localizado nada de ilícito em busca pessoal, o acusado confessou à guarnição a presença de uma arma de fogo embaixo do banco em que estava sentado. Desse modo, os policiais apreenderam a arma municiada e outras munições que estavam dentro de uma bolsa preta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado.

Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletim Unificado (fls.04/08) do Auto de Apreensão (f1.23); do Relatório Final (fls. 31/36), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no crime previsto no artigo 14, da lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, fixando a pena total de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a fixação da pena abaixo do mínimo legal e justiça gratuita.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Sobre o pleito defensivo da
fixação da pena abaixo do mínimo legal
, eis que deveria ser considerada a atenuante da confissão, extraio trecho da sentença para melhor compreensão:

“O juízo de culpabilidade, como grau de reprovabilidade, é inerente ao próprio crime em questão; o Réu não possui maus antecedentes, tecnicamente; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias e consequências próprias do delito; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a segurança coletiva. Desse modo, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIASMULTA. Presente a circunstância da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), deixo de valorá-la uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, em atenção ao entendimento do STJ (S. 231). Ausentes circunstâncias agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva nesse patamar. Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Deixo de proceder a detração, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena. Em atenção ao preconizado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, por ser tecnicamente primário. Preenchidos os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. Considerando que o Réu permaneceu solto durante a instrução processual, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

Conforme se depreende do caderno processual, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase de dosagem da pena, verifica-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém inaplicável seus efeitos, haja vista o teor da súmula nº 231 do STJ, que aponta que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Deste modo, não há que se falar em redução da pena aplicada ao réu.

Ultrapassado esse ponto, a defesa do réu pugna pela concessão de
assistência judiciária gratuita
.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de afastar o pagamento das custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.